Tribunal: TCU
Processo: 005.163/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de irregularidades em licitações eletrônicas para registro de preços para: i) a fornecimento, entrega e instalação de switches de 24 e 48 portas, transceivers e solução de gerenciamento; e ii) aquisição de ativos de rede para implantação de solução de Wi-Fi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela sociedade empresária AIDC Tecnologia Ltda., por meio da qual noticia possíveis irregularidades nas licitações eletrônicas (LE) 2025/00083 e 2025/00244, conduzidas pelo Banco do Brasil (BB), cujos objetos são, respectivamente, o registro de preços para fornecimento, entrega e instalação de switches de 24 e 48 portas, transceivers e solução de gerenciamento; e o registro de preços para aquisição de ativos de rede ( hardware e software ) destinados à implantação de solução Wi-Fi . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 41 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Brasil e à representante.